Tribunal: CARF
Processo: 10865.000616/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000616/2003-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.239 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
SAO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 113-123 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/FNS (fls. 102-106), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 53-55 e docs. anexos) do Contribuinte, de
forma a não reconhecer o Direito Creditório.

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, adota-se o relatório da DRJ para os
respectivos tópicos.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório
de fls. 43/45, por meio do qual a autoridade administrativa não reconheceu o direito
creditório de R$ 19.369,57 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa
jurídica em epígrafe, sob o fundamento de que a interessada não atendeu a intimação
para fornecimento de informações essenciais à análise do direito creditório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000616/2003-15
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000616/2003-15

É de se registrar que o pagamento indicado pela Contribuinte como indevido ou a
maior refere-se a Darf relativo ao fato gerador de 22/01/2000, com código de receita
8053 (IRRF Aplicação Financeira de Renda Fixa), recolhido em 26/01/2000, no valor
de R$ 32.868,80.
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 53/55, a Contribuinte alega que, em
síntese:
• Possui todos os documentos requeridos pela Receita Federal através da
intimação n° 77/2008/DRF/POR/Seort e não pôde protocolar a entrega
destes no tempo hábil devido a Delegacia da Receita Federal de Ribeirão
Preto encontrar-se em greve no período;
• Tentou entregar os referidos documentos faltando apenas cópia do livro
razão, no período solicitado, em 24/03/2008, pois, devido a mudança de
sede da matriz, de Iracemápolis para Pradópolis, e conseqüente
transferência dos livros contábeis e fiscais de uma sede para outra, o
contribuinte teve dificuldade para encontrar alguns livros mais antigos.
Mesmo comprometendo-se a entregar a cópia do livro razão em tempo
hábil, teve recusado o protocolo de entrega dos demais documentos por
parte da Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto naquela data;
• No dia 25 de Abril de 2008, já munido de toda a documentação
solicitada, o contribuinte teve novamente seu protocolo de entrega
recusado pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto pois o
auditor fiscal responsável pelo referido Processo Administrativo não se
encontrava na repartição neste dia por estar em greve.
•
Não houve negligência em atender a intimação n°
77/2008/DRF/RPO/Seort, tendo tentado por várias vezes apresentar a
documentação necessária para a comprovação do credito requerido, não
conseguindo atende-la por motivos alheios à sua vontade.
Do Pedido:
Por todo o exposto requer seja aceita a entrega da documentação pedida pela
intimação n° 77/2008/DRF/RPO/Seort, para análise do crédito glosado por parte da
Receita Federal e, considerando esta documentação como sendo suficiente para
comprovação da legitimidade do crédito requerido, pede que seja homologado o
mesmo.

3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Data do fato gerador: 26/01/2000
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é
cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação
aplicável art. 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/01/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000616/2003-15

Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao
ato administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um
direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o órgão julgador entendeu que por não ter apresentado todos os
documentos, não haveria certeza e liquidez do crédito.

II. Recurso voluntário
5. Inconformado da decisão da DRJ, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alega, em síntese, que: a) houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois
a DRJ entendeu que pelo fato do Contribuinte não ter trazido alguns dos documentos requeridos
pela autoridade administrativa, então as provas presentes nos autos não seriam utilizáveis,
abstraindo, portanto, de analisa-las; b) com base em documentação contábil trazida aos autos
(fls. 155-286), bem com em argumentação intenta demonstrar que seu crédito efetivamente
existe. Ao final requer a procedência do Recurso, para que seja reconhecido o crédito e
consequentemente homologando a compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 110 – 04/04/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 112 – 23/04/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Do contexto probatório e da verdade material
10. A documentação apresentada pelo Recorrente aparenta verossimilhança, a
ponto de indicar possível existência de crédito em seu favor, ainda que não tenha apresentado
todos os documentos na forma como requerido pela Autoridade Fiscal. Com base nisto e no
Princípio da Verdade Material, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligências,
para que se possa confirmar ou não a existência do crédito alegado pelo Requerente.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000616/2003-15

V. Conclusão
11. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital